Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-28.2001.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS COMPROVADOS. DECRETAÇÃO EM OUTROS AUTOS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM RECURSO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EMPRESA. DIVERSOS ACESSOS AOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PENHORA. BLOQUEIO VALORES EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO.
1. Se, apesar de reiterar fundamentos expendidos em outras oportunidades, a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora, no intuito de prejudicar seus credores, permitindo por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.
3. A desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa, hipótese dos autos, é aplicada, em geral, com o intuito de coibir a utilização indevida da sociedade empresária pelos seus sócios e somente é admitida em casos excepcionais, devidamente provados, uma vez que a regra geral é a distinção entre o patrimônio da empresa e o dos seus sócios.
4. A decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa recorrente de forma inversa se deu no bojo de outro processo, cujo acórdão transitou em julgado, sem a interposição de qualquer recurso naquela oportunidade por parte da empresa que teve sua personalidade jurídica desconsiderada.
5. Deve-se manter a estabilidade da decisão proferida no agravo de instrumento precedente que decretou a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a penhora de ativos financeiros da empresa recorrente, via SISBAJUD, mesmo sem a prévia abertura de incidente, diante da preclusão consumativa da questão acerca da legalidade de sua decretação, em razão de a empresa apelante ter tido amplo acesso aos autos e tomado ciência de todos os seus termos, o que restou comprovado pelos diversos acessos aos autos por seu patrono e pela representante de sua diretoria e pela inequívoca possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, quedando-se inerte.
6. A verticalização da análise das questões afetas à desconsideração da personalidade jurídica inversa e do exame do preenchimento dos pressupostos de sua realização indica o acerto de sua incidência, na medida em que resta evidente a utilização do emprego da personalidade jurídica da empresa apelante, para obstar o adimplemento da obrigação vertida no título judicial, de modo que não há que se falar em desconstituição da penhora, em desconhecimento da questão ou em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, diante da ausência de instauração do incidente respectivo.
7. Deve ser mantida incólume a sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença em razão de o valor legalmente penhorado satisfazer a obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.